Tribunal: TJSP
Processo: 1026207-46.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – Ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes do atraso na entrega do imóvel – Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada – Responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento do produto pelos danos causados ao consumidor – Dano moral não caracterizado – Simples descumprimento contratual – Indenização não devida –

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – Ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes do atraso na entrega do imóvel – Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada – Responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento do produto pelos danos causados ao consumidor – Dano moral não caracterizado – Simples descumprimento contratual – Indenização não devida – Sentença parcialmente reformada, com redistribuição dos ônus da sucumbência.

Apelação parcialmente provida.